Tribunal: STF
Processo: ARE 1539971
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CORREDOR TRANSOLÍMPICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO ENTE PÚBLICO EXPROPRIANTE VISANDO A REFORMA DO JULGADO PARA AFASTAR A SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA E PARA A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE TRANSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE. APELO DO RÉU, OBJETIVANDO A MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO AO VALOR FIXADO PARA A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA EM CONSONÂNCIA COM OS LAUDO PERICIAIS E NÃO SOBRE O VALOR OFERTADO. LAUDO PERICIAL QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, TENDO O EXPERT ADOTADO CRITÉRIO TÉCNICO DE COMPARAÇÃO COM DADOS DE MERCADO RELATIVOS A OUTROS IMÓVEIS OFERTADOS NA REGIÃO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A ÁREA EXPROPRIADA, AFIGURANDO-SE CORRETO O QUANTUM A APURADO POR AQUELE PROFISSIONAL, POIS EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS. CONCORDÂNCIA DAS PARTES COM O VALOR APURADO. DEPÓSITO COMPLEMENTAR A EFETUAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUE CONDUZ A PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EVIDENTE EQUÍVOCO QUANTO VALOR FIXADO NO JULGADO QUE CONSIDEROU APENAS O PREÇO OFERTADO PARA A ÁREA ACRESCIDA NA EMENDA A INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE A DATA DO LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM OS ART. 15-A DO DECRETO LEI Nº 3.365/41 E ART. 100, § 12, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR CORRESPONDENTE A 80% (OITENTA POR CENTO) DO PREÇO OFERTADO E O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO, NO PERCENTUAL DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO E O TERMO INICIAL, COMO SENDO O DIA 1º DE JANEIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVERIA TER SIDO EFETUADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE TRANSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA AO REGISTRO COMPETENTE, PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE EXPROPRIADA, NOS TERMOS DO ART. 29, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41, DESDE EFETUADO O PAGAMENTO OU A CONSIGNAÇÃO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR E PROVIDO O DO RÉU” (eDOC 20 – ID: edca8b9d, p. 1-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, caput; e 100, § 12, do texto constitucional; assim como ao art. 97, § 16, do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que deve ser excluído da indenização devida pela desapropriação do imóvel o valor referente aos juros compensatórios.



    Alega-se que o valor da indenização expropriatória foi integralmente depositado pelo MUNICÍPIO antes mesmo que houvesse a imissão na posse (...) e que (...) as normas constitucionais em vigor, os juros compensatórios devem incidir da data em que houve a imissão na posse até o dia em que ocorre a expedição do requisitório (eDOC 31 – ID: d97b648b, p. 6).



    Argumenta-se que, se o levantamento da indenização depositada depende apenas e tão somente de medidas que devem ser adotadas pelo expropriado (como o cumprimento do art. 34 do DL nº 3365/41), não há se cogitar de incidência de juros compensatórios (eDOC 31 – ID: d97b648b, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, ainda que tenha sido realizado o depósito integral da indenização, devem incidir juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, sobre o valor da diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado pelo expropriante e o valor fixado à título de indenização, a contar da imissão provisória na posse do bem até a data da expedição do precatório original. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No que se refere a irresignação do Município Autor a respeito dos juros compensatórios incidentes à hipótese dos autos, a mesma não merece prosperar, pois o entendimento predominante na Jurisprudência pátria é de que estes devem incidir desde da data de imissão de posse no imóvel pelo expropriante, momento em que a utilização do imóvel deixa de ser possível ao expropriado, sobre a diferença entre o valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do preço ofertado e o valor da indenização fixada.



    Também merece ser observado, como ressalvado pelo Juiz sentenciante, que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, formou entendimento no sentido da constitucionalidade do índice previsto no art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/41, de 6% (seis por cento) ao ano, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Desta forma, os juros compensatórios devem ser arbitrados no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, sobre o valor da diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado pelo Expropriante e o quantum fixado à título de justa indenização, a contar da imissão provisória na posse do bem, mesmo que tenha havido o depósito integral do valor da indenização antes da imissão, até a data da expedição do precatório original, ex vi §12 do art. 100 da Constituição Federal” (eDOC 20 – ID: edca8b9d, p. 24-26)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário no âmbito de ação de desapropriação por utilidade pública. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida viola diretamente o art. 5º, XXIV, da Constituição ao determinar a incidência de juros compensatórios sem comprovação de perda de renda; e (ii) saber se a análise da controvérsia exige o reexame de matéria fático-probatória, incidindo a Súmula 279 do STF. III. Razões de decidir 3. Não há violação direta ao art. 5º, XXIV, da Constituição, pois a decisão agravada analisou a controvérsia com base na legislação infraconstitucional e nos elementos probatórios dos autos, conforme interpretação consolidada na ADI 2.332. 4. O julgamento do recurso extraordinário demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, especialmente no tocante à comprovação de eventual perda de renda, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV, art. 5-A, §1º, do Decreto-Lei 3.365/1941. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, RE 1.340.917 AgR, ARE 1.180.448 AgR” (ARE 1523416 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.03.2025 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1521505 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente